Tribunal: STF
Processo: ARE 889164
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-11-30
Data de publicação: 2018-11-30

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. EXISTÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. CONSTITUCIONAL. MÉRITO. PRESCRIÇÃO E FAZENDA PÚBLICA. TEMA 666 DA REPERCUSSÃO GERAL. EMBARGOS ACOLHIDOS.



    I - Verifica-se, no caso, que negou-se provimento ao agravo regimental no recurso extraordinário com agravo sob o fundamento de ausência de prequestionamento. Todavia, observo que, em sede de embargos de declaração interpostos contra acórdão do Tribunal de origem, a parte ora agravante alegou violação do art. 37, § 5°, da Constituição. Desse modo, não há falar em ausência de prequestionamento.



    II - Embargos de declaração acolhidos para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, tornar sem efeito o acórdão embargado, bem como a decisão agravada e determinar a devolução destes autos ao Tribunal de origem para que seja observado o disposto no art. 1.036 do CPC, visto que neste apelo extremo discute-se questão já apreciada no RE 669.069-RG/MG (Tema 666 da Repercussão Geral).